Tribunal: TJSP
Processo: 2018362-21.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gestante / Adotante / Paternidade
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Honorários advocatícios recursais. Cumprimento de sentença. Reintegração de servidora pública municipal no cargo, dispensada em período de gravidez. Acórdão que acolheu postulação recursal de excluir da remuneração do período de licença-maternidade as vantagens dos adicionais de insalubridade e de função de médico ambulatorial, mas manteve como devida a remuneração

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Honorários advocatícios recursais. Cumprimento de sentença. Reintegração de servidora pública municipal no cargo, dispensada em período de gravidez. Acórdão que acolheu postulação recursal de excluir da remuneração do período de licença-maternidade as vantagens dos adicionais de insalubridade e de função de médico ambulatorial, mas manteve como devida a remuneração integral do cargo quanto ao período que antecedeu à licença-maternidade, dos meses de março, abril e maio, dada a reintegração no cargo a partir da dispensa feita em 1o de março de 2018, de modo que houve sucumbência recíproca. Sendo caso de fixação de honorários advocatícios, Código de Processo Civil, artigos 85, § 1o e 86, cabe parte arcará com os honorários dos patronos da outra, que são fixados, pela sucumbência recíproca em grau de recurso, em dez por cento do quanto cada qual decaiu da pretensão recursal. Embargos acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389208
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2018362-21.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que é
embargante MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA, é embargada BEATRIZ MADID
TRUYTS DE MORAES ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os
embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2018362-21.2020.8.26.0000/50000
2
VOTO No 34946
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 2018362-21.2020.8.26.0000/50000 (autos digitais)
COMARCA: SANTANA DO PARNAÍBA
EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA
EMBARGADA: BEATRIZ MADID TRUYTS DE MORAES ALVES

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Honorários
advocatícios
recursais.
Cumprimento
de
sentença.
Reintegração de servidora pública municipal no cargo,
dispensada em período de gravidez. Acórdão que acolheu
postulação recursal de excluir da remuneração do período
de licença-maternidade as vantagens dos adicionais de
insalubridade e de função de médico ambulatorial, mas
manteve como devida a remuneração integral do cargo
quanto ao período que antecedeu à licença-maternidade,
dos meses de março, abril e maio, dada a reintegração no
cargo a partir da dispensa feita em 1o de março de 2018,
de modo que houve sucumbência recíproca. Sendo caso
de fixação de honorários advocatícios, Código de Processo
Civil, artigos 85, § 1o e 86, cabe parte arcará com os
honorários dos patronos da outra, que são fixados, pela
sucumbência recíproca em grau de recurso, em dez por
cento do quanto cada qual decaiu da pretensão recursal.
Embargos acolhidos.
Embargos de declaração acerca de recurso de agravo de
instrumento, tirado de cumprimento de sentença, sobre reintegração de servidora
pública municipal no cargo, dispensada em período de gravidez, e vantagens
correspondentes, em que se deu parcial acolhida à impugnação do Município-
embargante, somente para excluir os adicionais de insalubridade e de função de médico
ambulatorial do período de licença-maternidade, fls. 163/167, postulando o Município-
embargante fixação de honorários advocatícios, em virtude da sucumbência,
considerando que a decisão agravada foi parcialmente reformada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2018362-21.2020.8.26.0000/50000
3
De fato, o acórdão acolheu a postulação recursal de excluir
da remuneração do período de licença-maternidade as vantagens dos adicionais de
insalubridade e de função de médico ambulatorial, mas manteve como devida a
remuneração integral do cargo quanto ao período que antecedeu a licença-
maternidade, dos meses de março, abril e maio, dada a reintegração no cargo a partir
da dispensa feita em 1o de março de 2018, de modo que houve sucumbência recíproca.
Sendo caso de fixação de honorários advocatícios, Código
de Processo Civil, artigos 85, § 1o e 86, cabe parte arcará com os honorários dos
patronos da outra, que são fixados, pela sucumbência recíproca em grau de recurso,
em dez por cento do quanto cada qual decaiu da pretensão recursal.
Para tal efeito, são acolhidos os embargos.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator